Tribunal: TJSP
Processo: 1064074-81.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços. Hospedagem. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores.
Legitimidade passiva. Possibilidade. Aplicação da teoria da aparência, em razão de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Aplicação da cláusula de eleição de foro. Impossibilidade. Aplicação da legislação brasileira em vista da relação ser de consumo, o consumidor ser domiciliado no Brasil e

Ementa:
Prestação de serviços. Hospedagem. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores.
Legitimidade passiva. Possibilidade. Aplicação da teoria da aparência, em razão de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Aplicação da cláusula de eleição de foro. Impossibilidade. Aplicação da legislação brasileira em vista da relação ser de consumo, o consumidor ser domiciliado no Brasil e por haver sede da empresa em território nacional. Precedente do STJ.
Rescisão contratual. Possibilidade. Cláusula que restringe o consumidor `a possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato é abusiva e deve ser afastada.
Existência de cláusula contratual disciplinando que a reserva do período escolhido pelo consumidor estaria sujeito à disponibilidade e ausência da demonstração da negativa da ré em dispor do período solicitado pelo autor apenas via contato telefônico. Contudo, diante da rescisão contratual, a retenção de todo o valor pago até o momento geraria o enriquecimento sem causa da ré, eis que os serviços contratados não foram utilizados. Determinação de devolução 80% da quantia paga pelo autor na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação.
Recurso do autor provido em maior extensão e negado provimento ao recurso da ré

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000141981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064074-81.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ROBERTO ANGELO SERGIO CATELLANI GRUNPETER, é apelado/apelante
MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor, por maioria de votos, vencida, em parte, a Relatora
sorteada, Des. Berenice Marcondes Cesar, que também o provia parcialmente, porém,
em menor extensão e declara voto, e negaram provimento ao recurso da ré. Formada a
divergência, em continuidade ao julgamento (art. 942 do CPC), o Quarto e o Quinto
Juízes acompanharam o voto do Segundo Juiz, designado para o acórdão. Declara voto
o Des. Cesar Luiz de Almeida, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA (Presidente sem voto), CESAR LACERDA, vencedor, BERENICE
MARCONDES CESAR, vencida, SERGIO ALFIERI, CELSO PIMENTEL E CESAR
LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.831
APELAÇÃO: 1064074-81.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES/APDOS.: ROBERTO ANGELO SERGIO CATELLANI
GRUNPETER; MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA
E COMERCIAL LTDA
JUIZ
PROLATOR
DA
SENTENÇA:
MÁRCIO
TEIXEIRA
LARANJO
Prestação de serviços. Hospedagem. Ação de rescisão
contratual c.c. restituição de valores.
Legitimidade passiva. Possibilidade. Aplicação da teoria da
aparência, em razão de as empresas pertencerem ao mesmo
grupo econômico.
Aplicação da cláusula de eleição de foro. Impossibilidade.
Aplicação da legislação brasileira em vista da relação ser de
consumo, o consumidor ser domiciliado no Brasil e por
haver sede da empresa em território nacional. Precedente
do STJ.
Rescisão contratual. Possibilidade. Cláusula que restringe o
consumidor `a possibilidade de rescindir unilateralmente o
contrato é abusiva e deve ser afastada.
Existência de cláusula contratual disciplinando que a
reserva do período escolhido pelo consumidor estaria
sujeito à disponibilidade e ausência da demonstração da
negativa da ré em dispor do período solicitado pelo autor
apenas via contato telefônico. Contudo, diante da rescisão
contratual, a retenção de todo o valor pago até o momento
geraria o enriquecimento sem causa da ré, eis que os
serviços contratados não foram utilizados. Determinação de
devolução 80% da quantia paga pelo autor na forma
simples, com correção monetária desde o desembolso e
juros a contar da citação.
Recurso do autor provido em maior extensão e negado
provimento ao recurso da ré
Adotando o relatório lançado pela
eminente relatora, peço licença para dissentir parcialmente de seu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conquanto considere a existência de
cláusula contratual disciplinando que a reserva do período escolhido pelo
consumidor estaria sujeito à disponibilidade (item k, fls. 29) e diante da
ausência da demonstração da negativa da ré em dispor do período
solicitado pelo autor apenas via contato telefônico, o fato é que diante da
rescisão contratual, a retenção de todo o valor pago até o momento (R$
44.922,49, fls. 6), geraria o enriquecimento sem causa da ré, eis que os
serviços contratados não foram utilizados.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso do autor, em maior extensão, para condenar a ré a
devolver 80% da quantia paga por ele na forma simples, com correção
monetária desde o desembolso e juros a contar da citação, desfecho que
importa na condenação da ré em honorários advocatícios em 10% do valor
da condenação, mantido, no mais, o voto da i. relatora.
CESAR LACERDA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064074-81.2016.8.26.0100
Apelantes/Apelados
Autor:
ROBERTO ANGELO SERGIO CATELLANI
GRUNPETER
Réu:
MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E
COMERCIAL LTDA
MM. Juiz de Direito: Márcio Teixeira Laranjo
Foro Central 21a Vara Cível
Voto no 30561
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE
VENCIDO
Em vista do teor do voto no 30.561, do i.
Des. Cesar Lacerda, com a devida vênia, divirjo em parte da d. maioria,
passando a proferir voto divergente, apenas quanto à restituição do valor
despendido, dando provimento parcial ao recurso interposto pelo Autor e
negando provimento ao recurso da Ré, nos termos da fundamentação exposta.
Trata-se de “ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de restituição cumulada com pedido de tutela provisória
de urgência” ajuizada por ROBERTO ANGELO SERGIO CATELLANI
GRUNPETER contra MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E
COMERCIAL LTDA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 333/338),
cujo relatório adoto, revogando a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
e condenando o Autor no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa atualizado.
Inconformado o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 340/356), seguido de contrarrazões da Ré (e-fls. 360/382).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Ré interpôs recurso de apelação
adesivamente (e-fls. 383/401), seguido de contrarrazões do Autor (e-fls.
405/418).
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual
cumulada com restituição dos valores despendidos por consumidor em face de
rede hoteleira.
O Autor aduziu, em síntese, que celebrou
contrato de adesão de prestação de serviços de hospedagem com a Ré, no
intuito da possibilidade do uso de determinadas unidades do empreendimento
turístico “Club Meliá At Paradisus Playa Del Carmen” pelo valor de US$
29.500,00, dividido em parcelas descontadas diretamente no cartão de crédito
dele. Todavia, conforme alegou o Autor, mesmo já tendo pagado 42,5% do
valor pactuado, jamais havia disponibilidade de hospedagem nas datas que lhe
aprazia. Diante da situação, solicitou a rescisão do contrato, sendo negada por
falta de previsão contratual. O Autor salientou que tal cláusula é abusiva e
requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No mais, pleiteou a
concessão de tutela de urgência para que seja suspendida a cobrança das
parcelas do referido contrato. Ao final, com a estabilização da tutela concedida,
requereu a rescisão do contrato, bem como seja a ré condenada a ressarcir os
valores pagos.
A
Ré,
por
sua
vez,
sustentou,
preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda,
por tratar-se de contrato de prestação de serviço com empresa estrangeira,
aduzindo ser incompetente a justiça brasileira para o julgamento do caso, em
razão da cláusula de eleição de foro existente no contrato. No mérito, a Ré
expõe a respeito da regularidade do contrato e de suas condições, bem como
o conhecimento e plena concordância do Autor quanto a elas. Dessa forma,
impugnou a troca de e-mail juntada pelo Autor e afirmou não existirem provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos de sua inadimplência contratual. Por fim, defendeu que o Autor tão
somente se arrependeu de contratar devido ao aumento do dólar, por isso, o
fracasso da avença é de sua culpa exclusiva. Assim, ressalta que, rescindido o
contrato, não devem ser restituídos quaisquer valores. Subsidiariamente,
requer, após a devida comprovação dos valores pagos, a limitação do
reembolso em 50%.
Julgada improcedente pela r. sentença,
as seguintes questões são devolvidas para a apreciação em grau recursal: I
ilegitimidade passiva; II - a possibilidade, ou não, da aplicação de cláusula de eleição
de foro; III
possibilidade, ou não, de declarar rescindido o contrato; IV

possibilidade, ou não, de restituir os valores despendidos com atualização monetária
desde o desembolso; V
possibilidade, ou não, de incidir a responsabilidade
subsidiária; VI possibilidade, ou não, de majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais ao patamar de 15% em razão do trabalho desenvolvido.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a relação jurídica
estabelecida entre Autor e Ré é uma relação consumerista, em vista dos
elementos expostos nos autos, tais como a presença do prestador de serviços
consubstanciado na rede hoteleira, e o consumidor, destinatário final dos
serviços que eventualmente seriam prestados, haja vista a realização de
contrato de adesão entre as partes.
A respeito de eventual ilegitimidade
passiva, e conforme bem delineado pelo magistrado, é fato notório que a rede
MELIÁ é um grupo econômico com atuação internacional no ramo hoteleiro, e
embora se tratem de pessoas jurídicas distintas, a Ré identifica-se como
empresa nacional, porém utilizando-se da marca MELIÁ, vide Art. 14 (e-fls.
124), auferindo todos os bônus do renomado grupo econômico, sendo que não
caberia ao Autor a obrigação de identificação da pessoa jurídica do grupo
econômico para que demandem, sendo suficiente a inclusão no polo passivo
daquela que tenha sede em território nacional, isto é, o seu representante legal
nesse território, devendo ser afastada a alegação de responsabilidade
subsidiária (artigo 75, inciso X, do Código de Processo Civil), conforme esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégia Câmara já se manifestou:
“Prestação de serviços de hotelaria. Ação de
repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade
passiva afastada. Teoria da aparência. Empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico. Competência da Justiça Brasileira. Reconhecimento. Presença de relação
de consumo. Autores que não se desincumbiram a contento de seu ônus probatório,
nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015. Recursos não
providos. (TJSP; Apelação Cível 1066206-77.2017.8.26.0100; Relator (a): Cesar
Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2019; Data de Registro: 10/01/2019) (g. n.)
Além disso, o E. Tribunal de Justiça
também já se manifestou no mesmo sentido:
RESCISÃO CONTRATUAL
Prestação de
serviços de hospedagem Sentença suficientemente fundamentada Alegação de
nulidade afastada Arguição de ilegitimidade passiva afastada Documentos que
comprovam que a apelante e a pessoa jurídica contratada são sociedades controladas
pelo mesmo grupo econômico, tratando-se de sucursais da principal integrante do
Grupo Meliá Competência Contratação no exterior Adesão ao CLUBE MELIÁ
Competência da Justiça Brasileira Inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro
Aplicação da legislação brasileira
Presença de relação de consumo
Direito
fundamental de proteção ao consumidor e princípio da ordem econômica

Contratação sem limites territoriais Prestação para utilização de unidades em hotéis
diversos do mundo
Vontade dos contratantes influenciada pela notoriedade da
marca MELIÁ
Globalização que autoriza, em tese, responsabilização do grupo
econômico MELIÁ na pessoa da representante instalada em território nacional

Pertinência subjetiva para manutenção da agravada no polo passivo da demanda
Questões definitivamente decididas em agravo de instrumento precedente
Não
disponibilização dos serviços contratados Rescisão do contrato Necessidade de
retorno das partes ao estado anterior à contratação Sentença mantida. Apelação
não provida. (TJSP; Apelação Cível 1018290-03.2015.8.26.0008; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro:
13/08/2018)
A despeito da aplicabilidade da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de eleição de foro, melhor sorte não resta à Apelante/Ré, porquanto, em que
pese o contrato ter sido estabelecido em território estrangeiro, a relação é
iminentemente de consumo, sendo o consumidor domiciliado no Brasil,
possuindo, a empresa-ré, sede em território nacional, sendo legitima para
figurar no polo passivo da demanda, conforme já salientado.
Ademais, esse é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA.
2.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
HOSPEDAGEM.
CONTRATAÇÃO NO EXTERIOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.
SÚMULA
83/STJ.
3.
RECORRENTE
INTEGRANTE
DO
GRUPO
MELIÁ.
ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO. DECISÃO. (...) Destarte, preenchidos os requisitos prescritos pelos
artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e de
interesse social (artigo 1o do Código de Defesa do Consumidor), é aplicável a norma
brasileira ao caso. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ, ao julgar situações
semelhantes aos dos autos, entendeu pela possibilidade da invocação da jurisdição
brasileira por pessoa física domiciliada no Brasil, nos casos de contrato de prestação
de serviços com inserção de cláusula de eleição de foro em outro país. A propósito
(sem grifo no original): (REsp 1168547/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 07/02/2011) AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO EMPRESARIAL FIRMADO
ENTRE UMA EMPRESA BRASILEIRA (REPRESENTANTE) E UMA ITALIANA
(REPRESENTADA). FORO DE ELEIÇÃO - INDICAÇÃO DA JUSTIÇA ITALIANA
PARA DIRIMIR QUALQUER CONTROVÉRSIA INERENTE AO CONTRATO
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE
JURISDIÇÃO BRASILEIRA - ANULAÇÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO
AGRAVANTE. (...) 1. Para a jurisprudência do STJ, a cláusula de eleição de foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existente em contrato de prestação de serviços no exterior, portanto, não afasta a
jurisdição brasileira. Precedentes: RO 114/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Dje de
25/06/2015; EDcl nos EDcl no REsp 1159796/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
25/03/2011; REsp 1.168.547/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 07/02/2011.”
(Decisão monocrática AREsp 1401626, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
publicação em 10/12/2018).
Quanto ao mérito, colhe-se dos autos que
“Por diversas oportunidades o Autor estabeleceu contato telefônico com a Ré Meliá
para que pudesse se hospedar no referido clube, sempre obtendo como resposta a
indisponibilidade de suítes nas datas de interesse do Autor, motivo pelo qual jamais
fez uso dos serviços contratados.” (e-fls. 03). E que, até o ajuizamento da referida
ação, “o Autor já pagou US$ 16,962,50 (dezesseis mil novecentos e sessenta e dois
dólares americanos e cinquenta centavos) por meio de seu cartão de crédito.” (e-fls.
04).
Contudo, na hipótese dos autos, não
obstante o Autor contratasse, em 26.AGO.2013 a prestação de serviço de
“Prestação do Serviço de Tempo Compartido” (e-fls. 13/26), no intuito de poder
usufruir o serviço de hospedagem de férias, conforme cláusula segunda (e-fls.
16), e pedisse a rescisão contratual, em 12.FEV.2016 (e-fls. 46), obtendo
resposta negativa (e-fls. 47), denota-se que, é claro no contrato que a
utilização de hotéis ficaria sujeita à disponibilidade. E, por mais que o Autor
alegue a indisponibilidade de reservas, não trouxe sequer um documento
demonstrando que diante da tentativa não conseguiu se hospedar na rede
oferecida pela Ré.
Assim, no que tange à declaração de
rescisão contratual, considerando que o contrato em tela, além de ser de
consumo, é por adesão, aplica-se o art. 54, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor: “Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde
que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o
disposto no § 2° do artigo anterior.”, deve ser afastada qualquer cláusula
abusiva e nula que vede à resolução por parte do consumidor. Além do mais, o
contrato, no caso, tem caráter perpétuo, já que a vigência se entabulou do dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26.AGO.2013 ao dia 31.DEZ.2063, tendo a duração prevista de 50 anos (e-fls.
13), o que certamente caracteriza-se como abusivo.
No
que
corresponde
ao
pedido
indenizatório, em que pese o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor
expor que o consumidor poderá rescindir o contrato, com direito à restituição
de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, tem-se que
a oferta vinculada, se apresentou de maneira precisa, estabelecendo que a
escolha do período ficaria a cargo do consumidor, ressaltando que essa
escolha estaria sujeita à disponibilidade, nos termos do item k, artigo 2, do
regulamento (e-fls. 29).
Dessarte, em análise do conjunto fático-
probatório constante dos autos, não há quaisquer elementos, fatos ou indícios
que levem à conclusão de que a Ré descumpriu o quanto foi ofertado ao Autor,
sobejando apenas um “e-mail” encaminhado à Ré solicitando a respectiva
rescisão contratual (e-fls. 46).
Portanto, de rigor a procedência da
demanda no que se refere ao desfazimento do contrato, liberando-se o Autor
do cumprimento dele. Todavia, o pedido de restituição dos valores despedidos
deve ser rejeitado.
No mais, no que se relaciona ao pedido
de eventual majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, o pedido
fica prejudicado diante da sucumbência recíproca. Por conseguinte, em razão
da sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais devem ser fixados,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor, para REFORMAR
a respeitável sentença, declarando rescindido o contrato formalizado entre as
partes, afastada a restituição do valor despendido, fixando os honorários
advocatícios sucumbenciais nos seguintes termos: Condeno a Ré a arcar com
o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrados em 10% sobre o valor da causa e a Autora a arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária
arbitrados em 10% sobre o valor da causa. CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré. No mais, fica mantida a r.
sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 13.842
APELAÇÃO No 1064074-81.2016.8.26.0100
APTES/APDOS.: ROBERTO ANGELO SERGIO CATELLANI
GRUNPETER; MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA
E COMERCIAL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ
PROLATOR
DA
SENTENÇA:
MÁRCIO
TEIXEIRA
LARANJO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Peço vênia à Eminente Desembargadora Relatora
BERENICE MARCONDES CESAR para divergir parcialmente do voto
30561 atinente ao recurso de apelação em epígrafe.
Efetivamente, a divergência reside, apenas, quanto ao
pedido de restituição integral do valor dispendido pelo apelante.
Concordo com a Culta Desembargadora Relatora que a
cláusula que restringe o direito de o consumidor pedir unilateralmente a
rescisão é abusiva frente às regras contidas na Lei Consumerista.
Entretanto,
não
há
como
deixar
de
acolher,
parcialmente, o pedido de restituição já que tese diversa implica em
enriquecimento ilícito.
Dessa forma, acredito que a restituição parcial,
equivalente a 80% do total dispendido, traz justeza à decisão em
consonância com a proteção constitucional do consumidor (artigo 5, inciso
XXXII, da Constituição Federal.
Por consequência lógica, pelo meu voto daria parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso para determinar que a apelada devolva ao autor
80% do valor total pago, com correção monetária desde o desembolso e
juros de mora a partir da citação, carreando à ela o pagamento das custas
processuais, além de honorários advocatícios da ordem de 10% incidente
sobre o valor da condenação.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LACERDA
FF68197
4
11
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
FFE991A
12
13
Declarações de
Votos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
100220AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064074-81.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.